Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708912-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NUBIA MARINHO MAIA DE ARAUJO, NUBIA DA CONCEICAO PACHECO, NOZIRA XAVIER PRINCIMA, NORMALICE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e outros em face DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. O apelado em contrarrazões suscita preliminares no que concerne a ausência de juntada das procurações, ofensa ao princípio da dialeticidade e inércia da parte autora. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023 17:56:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador